Tribunal: TJSP
Processo: 1002063-62.2020.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Descabimento – Questão não ventilada em sede recursal própria - Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002063-62.2020.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante VIA VAREJO S/A, é embargada ALDA BAZUZA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002063-62.2020.8.26.0007/50000 -Voto no 48446
2-gl
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE ITAQUERA 2a VARA CÍVEL
EMBARGANTE(S): VIA VAREJO S/A
EMBARGADO(S): ALDA BAZUZA DOS SANTOS
VOTO No 48446
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Contradição

Descabimento Questão não ventilada em sede recursal
própria - Recurso rejeitado.
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão
de fls. 181/185, por meio dos quais visa a embargante sanar contradição
alegando, em suma, que os honorários advocatícios sucumbenciais devem
ser fixados com base no valor da condenação, e não com base no valor
dado à causa.
É o relatório.
Com efeito, a r. decisão embargada não se
ressente da alegada contradição, vez que tal questão não foi ventilada em
sede recursal própria.
Nesse passo, além do apreço ao princípio
devolutivo, seu reexame nos presentes embargos é inoportuno, mormente
porque o principal efeito recursal dos embargos de declaração é a
integração do recurso precedente, mas desde que contenha omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica quanto a
essa específica questão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de
declaração.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator